Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707978-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICLO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face da decisão interlocutória de ID 219738314, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0701347-70.2024.8.07.0016, ajuizada em desfavor de CICLO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA, ora executada/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que a certidão do oficial de justiça informando: NÃO PROCEDI À CITAÇÃO E INITMAÇÃO de CICLO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA, uma vez que, no local, fui atendida por um(a) senhor(a)a que disse se chamar LIDIANE RODRIGUES, informou que ALI FUNCIONA A empresa EASY CLEANER CNPJ 197150840001-78, há cerca de quatro anos e que não tem qualquer relação com a empresa Ciclo Transporte consubstancia apenas indícios da dissolução irregular da empresa, o que, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a pessoa jurídica a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento formulado pelo exequente. Nada obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador SILVIO RODNEY MACHADO JUCA - CPF 235.930.757-68, cujo endereço consta da pág. 14 da petição de ID 193423897. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização da parte executada, ou seja, 13/04/2024 (ID 192037109), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se." Em suas razões recursais, narra que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em desfavor da agravada para satisfação de créditos inscritos em dívida ativa. Argumenta, em linhas gerais, que a não localização da empresa no endereço de seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, configura dissolução irregular apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja determinada a imediata citação do sócio administrador da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, o ente público agravante se insurge em face de decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada. Aduz, em síntese, que a empresa executada foi dissolvida irregularmente, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja determinada a imediata inclusão dos sócios da Executada no polo passivo da ação de execução. Em primeira análise, não verifico a presença de um dos requisitos para a concessão da medida assecuratória, a saber, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Acerca desse ponto, observo que a decisão agravada não suspendeu o trâmite processual, mas determinou a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu sócio administrador. Assim, não se observa urgência no redirecionamento da execução para o sócio que justifique o deferimento da liminar sem manifestação do colegiado, pois a execução fiscal prosseguirá normalmente e poderá vir a alcançar patrimônio da pessoa jurídica executada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 14:51:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora